Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0722233-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA DA SILVA RAMOS, LUISA MARTINS DE CARVALHO, LYVIA KARLA LEMOS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 26809845. Manifestem-se as partes em 10 dias. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.